Tribunal: TCU
Processo: 007.055/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Deborah Neves Stocco contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Déborah Neves Stocco contra o Acórdão 4299/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4299/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Déborah Neves Stocco e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato, os pagamentos questionados por este Tribunal deverão subsistir em respeito à decisão judicial transitada em julgado que os ampara; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.